Tribunal: TJSP
Processo: 2012032-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra r. decisão que indeferiu antecipação de tutela requerida para determinar a concessão pela TRANSERP e Municipalidade de Ribeirão Preto de cartão especial para transporte urbano. Elementos dos autos que denotam que a agravante não possui efetiva dificuldade de locomoção a autorizar tal benefício. Plausibilidade do direito alegado não verificada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra r. decisão que indeferiu antecipação de tutela requerida para determinar a concessão pela TRANSERP e Municipalidade de Ribeirão Preto de cartão especial para transporte urbano. Elementos dos autos que denotam que a agravante não possui efetiva dificuldade de locomoção a autorizar tal benefício. Plausibilidade do direito alegado não verificada.

Ausência de demonstração inequívoca da ilegalidade do ato administrativo impugnado, o qual conta com presunção de legalidade e legitimidade.

R. decisão agravada mantida.

RECURO DESPROVIDO.